Tribunal: TJMT
Processo: 1015530-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015530-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA N.° 618, DO STJ. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, PRECAUÇÃO E POLUIDOR-PAGADOR. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a determinação de inversão do ônus da prova realizada pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise quanto à eventual teratologia da decisão de primeiro grau, notadamente sob a alegação de que teria se fundamentado exclusivamente no enunciado da Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. É juridicamente admissível a inversão do ônus da prova nas ações civis públicas por dano ambiental, nos termos do enunciado da Súmula n.o 618 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes elementos indiciários relevantes, como o auto de infração lavrado por autoridade ambiental competente, bem como quando a parte promovida estrutura sua defesa com base em fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito material invocado, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A redistribuição do encargo probatório, nas hipóteses mencionadas, não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando inexistentes nos autos elementos que demonstrem hipossuficiência técnica, informacional ou econômica da parte requerida, a qual, presumivelmente, detém melhores condições de acesso às informações pertinentes à regularidade de sua atividade.

A decisão monocrática impugnada revela-se devidamente fundamentada, com respaldo em jurisprudência pacificada e em interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico ambiental, razão pela qual se impõe a manutenção dos fundamentos lançados na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É legítima a inversão do ônus da prova nas ações civis públicas por dano ambiental, nos termos do enunciado da Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando presentes elementos que conferem verossimilhança às alegações iniciais e ausente demonstração de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica por parte do réu".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 373, II; Súmula 618 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 183202/SP; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1021731-18.2024.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO com PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento n.° 1015530-73.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID. 294224379):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Humberto Resende Costa, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o 0000051-16.2018.8.11.0093, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID. 138346693 – autos n.o 1000237-04.2023.8.11.0107):

“Trata-se de
ação civil pública por dano ambiental
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO
.

Em suma, alega o MPMT que a presente demanda visa a responsabilização por dano ambiental decorrente da destruição de 803-46 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, com o uso de fogo.

Desse modo, requer em definitivo: (i) a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos ambientais materiais, levando-se em consideração, para a fixação do valor, o tamanho da área desflorestada e o lucro obtido com o desmate irregular (madeira extraída e a exploração econômica da área), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Feliz Natal/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental; (ii) além de indenização pela ocorrência de danos morais coletivos, a ser fixado em montante não inferior a R$803.460,00 (oitocentos e três mil quatrocentos e sessenta reais), o que corresponde a R$ 1,000,00/ha desmatado, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Feliz Natal/MT; e (iii) a perda ou restrição, por período determinando, de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público (art. 14, II, da Lei n. 6.938/81), além de linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito (art. 14,111, da Lei n. 6.938/81).

Decisão no id 59031030 (fl. 33), postergando a análise do pedido de tutela antecipada de urgência para após o contraditório.

Contestação nos ids 59031030, 59031033 e 59031943 (fls. 56/88V), reproduzida no id 170359507.

Réplica no id 59031957.

Petição do MPMT no id 189921815, requerendo a inscrição desta ACP na matrícula do imóvel (n.o 11.401 do RGI de Sinop; e n.o 2.750 do RGI de Feliz Natal).

É, em síntese, o relatório. Decide-se.

I – Do pedido de tutela antecipada de urgência:

Como se sabe, os requisitos para o deferimento da medida de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, o qual estabelece que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil ao processo”.

Assim, é medida excepcional que se funda na probabilidade de existência do direito e no perigo de dano, baseados em prova capaz de convencer sobre a verossimilhança das alegações do autor e da necessidade de seu deferimento.

No caso em comento, a despeito da possível ocorrência de dano ambiental em razão de desmatamento, não se verifica a presença, neste momento processual, do perigo da demora, a justificar a decretação das demais medidas antecipatórias requeridas.

Afinal, o ajuizamento desta ação ocorreu em 09/01/2018, o que enfraquece sobremaneira o “periculum in mora” alegado, isso porque transcorridos mais de 07 (sete) anos desde a propositura desta ACP.

Com isso, ausente os requisitos autorizadores cumulativos,
indefere-se

o pedido de tutela antecipada de urgência vindicado.

II – Da alegada necessidade de suspensão do feito até o julgamento do RE 654833, que trata da tese defensiva de prescrição da pretensão reparatória):

De saída, afasta-se a pretensão suspensiva desta ACP, na medida em que o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o RE 654833, submetido ao Tema n.o 999 da Repercussão Geral, firmando a tese de que "é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental" (STF, RE
654833/AC, Tema 999, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, J 19/04/2020).

Em outras palavras, “[...] o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 999), estabeleceu a
imprescritibilidade das pretensões de reparação ambiental
, dada a natureza coletiva e indisponível do bem jurídico em questão, visando garantir a proteção intergeracional do meio ambiente
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.o 1.0000.22.127803-9/004, Relator: Des. Leite Praça, 19a Câmara Cível, J 28/11/2024, DJ 05/12/2024).

Nessa perspectiva, despiciendas outras considerações,
rejeita-se o pedido suspensivo; bem como a prejudicial de prescrição.

III – Da inversão do ônus da prova:

Em relação ao ônus probatório das partes, dispõe a Súmula 618 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Sendo assim, tendo em vista o requerimento ministerial nos autos,
inverte-se

o ônus da prova
a fim de que a parte ré comprove a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas defensivas constituem fatos, em tese, extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV – Da fixação dos pontos controvertidos:

Superada as questões processuais pendentes,
dá-se por saneado

o feito e fixam-se os seguintes pontos controvertidos
a serem objeto de prova:
(i)
ocorrência dos danos ambientais na área rural alvo desta demanda; e
(ii)
existência de dano patrimonial e moral de responsabilidade do requerido.

V – Da produção de provas e demais comandos correlatos:

Em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa e considerando a inversão do ônus da prova ora estabelecida,
determina-se
a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do interesse na produção de outras provas, devendo especificar aquelas que pretendem produzir, apontando as respectivas justificativas.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Após, conclusos.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, porquanto eivada de manifesta teratologia e desprovida de fundamentação jurídica adequada. Sustenta que o
decisum
se amparou exclusivamente na Súmula n.o 618 do Superior Tribunal de Justiça para justificar a inversão do ônus da prova, sem, contudo, estabelecer a devida correlação entre o entendimento jurisprudencial invocado e as particularidades do caso concreto, tampouco proceder à necessária análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos.

Assevera que a referida inversão transfere-lhe o encargo de produzir prova de natureza negativa, providência que considera juridicamente inadmissível, por representar obstáculo relevante ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Além disso, argumenta ser parte hipossuficiente na relação processual, de modo que a imposição do encargo probatório apenas contribui para acentuar a desproporcionalidade da medida adotada, em manifesta afronta ao princípio da isonomia material.

Consigna, ainda, que a decisão agravada não observa os pressupostos legais e jurisprudenciais exigidos para a inversão do ônus da prova, notadamente a demonstração da verossimilhança das alegações da parte autora e da efetiva hipossuficiência técnica ou informacional da parte requerida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

d. seja recebido e conhecido o presente Agravo, conforme artigo 1.015 do Código de Processo Civil;

e. a concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja suspensa a decisão de antecipação de tutela, as obrigações impostas à Agravante e a averbação da existência da ação nas matrículas do imóvel;

f. o provimento do Agravo de Instrumento a fim de que seja reformada a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela e a inversão do ônus da prova;

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 287951391.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 286200373, por via das quais a parte agravada pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lançado no ID. 293626856, manifestou pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da respeitável decisão objurgada.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Humberto Resende Costa, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o 0000051-16.2018.8.11.0093, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada (ID. 138346693 – autos n.o 1000237-04.2023.8.11.0107).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no 10.01.2018, com ação base,
em face da agravante, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.° 700441/D, que identificou, nos termos do Relatório de Fiscalização/Vistoria, a destruição de 803,46 hectares de floresta nativa, situada em área de especial preservação, mediante o emprego de fogo, no interior da propriedade rural denominada Fazenda Apucarana, localizada na zona rural do Município de Feliz Natal/MT, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante da gravidade dos fatos narrados, em tutela de urgência, requereu

a imposição de diversas medidas liminares, com o intuito de assegurar a preservação ambiental, resguardar a integridade da área degradada e garantir a efetividade dos princípios constitucionais da proteção ao meio ambiente e da reparação integral dos danos ambientais causados.

Após a apresentação da contestação (ID’s 59031030 – págs. 34/44, 59031033 e 59031943 – págs. 01/15) e da respectiva impugnação (ID. 59031957 – págs. 13/24), sobreveio a decisão agravada, proferida em 10.04.2025, por meio da qual o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, inverteu o ônus da prova, delimitou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestassem acerca da produção de provas.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, nos termos já expostos anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise detida dos elementos constantes nos autos e das circunstâncias que permeiam a controvérsia, infere-se que a questão submetida à apreciação recursal se cinge à verificação da legalidade e da adequação da inversão do ônus da prova, determinada na instância de origem.

Como cediço, as demandas ambientais ostentam peculiaridades que lhes conferem um regime jurídico próprio, particularmente no que tange à distribuição do ônus da prova, a qual não se sujeita, de forma estrita, às normas processuais gerais, encontrando fundamento, de forma complementar e prevalente, nos princípios estruturantes do Direito Ambiental, consagrados tanto na ordem constitucional quanto na legislação infraconstitucional.

Dentre esses princípios, assumem especial relevo os princípios da precaução, da prevenção, da reparação integral do dano ambiental e da responsabilidade objetiva, todos voltados à tutela eficaz do meio ambiente, este compreendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, consoante expressa disposição do art. 225, da Constituição da República.

Em decorrência direta desses vetores principiológicos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se reveste da condição de prerrogativa inalienável de todos os seres humanos, qualificando-se, simultaneamente, como bem difuso e como direito fundamental de terceira geração, impondo ao Poder Público o dever jurídico de defendê-lo e preservá-lo, em benefício das presentes e futuras gerações.

Assim, considerada a natureza fundamental, difusa e indisponível desse direito, impõe-se ao Poder Judiciário a adoção de uma postura processual diferenciada nas ações de natureza ambiental, especialmente diante da possibilidade de risco ou ao patrimônio ecológico.

Nessa linha de raciocínio, revela-se juridicamente admissível a inversão do ônus da prova em demandas dessa natureza, especialmente quando o acervo indiciário constante dos autos evidencia a plausibilidade das alegações formuladas pelo Ministério Público e a verossimilhança dos indícios de degradação ambiental. Tal medida se justifica como mecanismo apto a viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional e a assegurar a incidência do princípio da precaução, visando prevenir a perpetuação ou agravamento dos danos ao ecossistema.

Diante desse cenário, justifica-se a transferência do encargo probatório aos demandados, a quem incumbirá demonstrar, de forma clara, precisa e inequívoca, a inexistência de conduta lesiva ao meio ambiente ou, alternativamente, a regularidade da atividade desenvolvida, mediante a apresentação de documentação comprobatória, como autorização ou licenciamento ambiental válido, tratando-se de redistribuição probatória consentânea com a lógica protetiva do direito ambiental, que privilegia a prevenção e a reparação integral dos danos ecológicos.

Referida orientação encontra amparo na Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”, reafirmando o entendimento consolidado de que, em litígios que envolvem bens jurídicos de natureza difusa — notadamente o meio ambiente — recai sobre o empreendedor, enquanto detentor das informações técnicas e dos meios de controle da atividade potencialmente poluidora, o dever de comprovar a inocuidade de sua conduta e a ausência de risco ou dano ambiental. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E ARTIGO 6o DO CDC – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 149 DA 4a E 5a CÂMARAS CÍVEIS DO TJPR – DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental é aceita tanto pela jurisprudência, como pela doutrina, com base no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor e no princípio da precaução. A precaução alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias. (TJPR - 4a C .Cível - 0036417-96.2021.8.16 .0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 04.10 .2021)(TJ-PR - AI: 00364179620218160000 Cascavel 0036417-96.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 04/10/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2021)”.

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . DANOS AMBIENTAIS. SÚMULA 618 DO STJ. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Giovani Possa contra decisão da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, deferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo ao agravante a incumbência de demonstrar a inexistência de dano ambiental ou a ausência de responsabilidade pelos fatos alegados.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão é avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, com base na Súmula 618 do STJ, que autoriza tal inversão para facilitar a tutela de direitos ambientais em ações de degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3 . A inversão do ônus da prova, determinada com base na Súmula 618 do STJ, encontra-se alinhada ao princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência.

4. A decisão agravada possui fundamentação suficiente ao referir-se à aplicabilidade da responsabilidade objetiva e ao dever do demandado de comprovar a adoção de medidas de preservação ambiental, conforme disposto no art. 489, § 1o, do CPC .

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em ações de responsabilidade ambiental, o princípio poluidor-pagador legitima a redistribuição do ônus da prova para proteger o meio ambiente, bem jurídico de natureza coletiva e de alta relevância.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, conforme a Súmula 618 do STJ, de modo que a responsabilidade pela produção de provas acerca da ausência de danos ou de responsabilidade ambiental recai sobre o réu."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 489, § 1o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 183 .202/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10 .11.2015; STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 19.12.2016; TJ/MT, N .U. 1015927-11.2020.8 .11.0000, j. 19.12 .2022.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10217311820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)”.

A partir de tais fundamentos jurisprudenciais, constata-se que a redistribuição do encargo probatório se harmoniza com o modelo normativo de proteção ambiental, orientado pelos princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador, assegurando, assim, a máxima efetividade da tutela do meio ambiente — bem jurídico de especial relevância, qualificado como direito fundamental de terceira geração e elemento constitutivo da dignidade da pessoa humana.

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil por danos ambientais deve observar a teoria do risco integral, a qual não admite excludentes de responsabilidade, exigindo apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade potencialmente lesiva e o dano ambiental, independentemente da verificação de culpa ou dolo por parte do agente.

Essa diretriz, ao atribuir ao agente poluidor o dever de demonstrar a inocuidade de sua conduta, reforça a legitimidade da inversão do ônus da prova como instrumento processual necessário à efetiva tutela do meio ambiente, em perfeita consonância com os princípios e fundamentos jurídicos anteriormente delineados.

À luz desse conjunto normativo e jurisprudencial, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, na medida em que adota a Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça como base jurídica para a inversão do ônus da prova, em perfeita sintonia com o pedido ministerial, a narrativa fática exposta na inicial e os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o auto de infração ambiental lavrado, o qual confere verossimilhança às alegações de degradação.

No mesmo sentido, mostra-se desprovida de amparo jurídico a alegação de que a decisão impugnada estaria eivada de teratologia, uma vez que a invocação de enunciado sumular, desde que pertinente à controvérsia e devidamente contextualizada à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos — como se verifica na hipótese em apreço —, não compromete a validade nem a regularidade do pronunciamento jurisdicional.

Ressalte-se, por oportuno, que não se exige da parte promovida a demonstração da inexistência absoluta do fato constitutivo, mas, sim, a apresentação de elementos probatórios idôneos e suficientes para infirmar a presunção de responsabilidade decorrente da prática de ilícito ambiental. Tal encargo pode ser satisfeito, exemplificativamente, mediante a comprovação da regularidade da atividade exploratória desenvolvida ou da inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e o dano ambiental alegado.

De igual modo, não se sustenta a alegação de hipossuficiência da parte agravante, porquanto, ainda que se trate de pessoa física, não há nos autos qualquer elemento indicativo de limitação técnica ou informacional apta a inviabilizar o cumprimento do ônus probatório que lhe foi legitimamente atribuído. Ao revés, tratando-se do possuidor e direto explorador da área rural objeto da lide, presume-se que detenha plenas condições de apresentar os documentos, registros e esclarecimentos inerentes ao exercício de sua atividade, inclusive aqueles voltados à comprovação da regularidade ambiental da exploração empreendida.

Dessa forma, a inversão do ônus da prova, na forma em que foi determinada, não consubstancia afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco configura privilégio indevido à parte autora, evidenciando-se, ao contrário, como mecanismo processual legítimo de reequilíbrio das relações probatórias em hipóteses de desigualdade estrutural no acesso aos meios de prova — realidade frequentemente constatada nas lides de natureza ambiental.

Ademais, destaca-se a elevada relevância do bem jurídico tutelado, cuja titularidade é difusa e transindividual, o que impõe, à luz dos princípios da prevenção e da precaução, a adoção de providências tempestivas e eficazes desde o nascedouro da demanda, não sendo admissível aguardar a consolidação da cognição exauriente para então implementar medidas protetivas. Nesse cenário, a inversão do ônus probatório apresenta-se como providência processualmente adequada e juridicamente necessária.

Diante dessas considerações, conclui-se que inexistem elementos nos autos capazes de demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, consistente na suspensão da decisão que inverteu o ônus da prova em sede de cognição sumária pelo juízo de origem, especialmente diante da natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil ambiental, nos termos da Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante reitera a alegação de que a decisão proferida pelo juízo
a quo

revela-se eivada de teratologia, em razão da ausência de fundamentação jurídica adequada quanto à verificação dos pressupostos legais indispensáveis à decretação da inversão do ônus da prova.

Sustenta que referida medida possui natureza eminentemente excepcional, não podendo ser aplicada de forma genérica ou automática, especialmente com fundamento exclusivo na Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça, sem motivação concreta e individualizada acerca da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica da parte, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a adoção da medida, nas condições em que se deu, afronta o contraditório e a ampla defesa, ao lhe impor o encargo de produzir prova de natureza negativa — providência que compromete o equilíbrio processual e a isonomia entre as partes —, sobretudo por tratar-se de parte hipossuficiente na relação processual, o que apenas acentua a desproporcionalidade da decisão recorrida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1. Seja, em juízo de retratação, reconsiderada a decisão ora agravada, proferida nos autos em epígrafe, a fim de que seja PROVIDO o Instrumental interposto pelo Agravante;

2. No mérito, requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para revogar a decisão monocrática ora agravada, e, consequentemente, indeferir a inversão do ônus da prova pretendida pelo Agravado, consoante o esposado alhures.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 301011866, por meio das quais a parte agravada pugna pelo provimento do presente recurso, com a consequente revogação da inversão do ônus da prova.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO com PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento n.° 1015530-73.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo-se hígida a decisão objurgada, no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova (ID. 294224379).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu artigo 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Superada essa etapa, passa-se à análise do agravo interno interposto pela parte agravante
, a qual sustenta a existência de manifesta teratologia na decisão proferida pelo juízo a quo, ao argumento de que esta careceria de fundamentação jurídica idônea quanto à aferição dos pressupostos legais indispensáveis à decretação da inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, não obstante as alegações deduzidas pela parte agravante, constata-se que esta não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos capazes de infirmar o entendimento esposado na decisão monocrática combatida, tampouco demonstrou a existência de vício que enseje sua reforma, razão pela qual se revela inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Como amplamente consignado no
decisum
agravado, as demandas de natureza ambiental ostentam características singulares que lhes conferem um regime jurídico próprio, especialmente no tocante à distribuição do ônus da prova, a qual não se submete, de forma rígida, às disposições gerais do processo civil, porquanto encontra fundamento autônomo, complementar e, muitas vezes, prevalente, nos princípios estruturantes do Direito Ambiental, consagrados tanto no texto constitucional quanto na legislação infraconstitucional.

Em decorrência direta desses vetores principiológicos — notadamente os princípios da prevenção, precaução, reparação integral e do poluidor-pagador — o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assume natureza de prerrogativa jurídica inalienável de todos os indivíduos, qualificando-se, simultaneamente, como bem difuso e como direito fundamental de terceira geração, impondo ao Poder Público, inclusive ao Judiciário, o dever de adotar uma postura proativa, preventiva e orientada à proteção intergeracional, com o escopo de assegurar a preservação dos recursos naturais em benefício das presentes e futuras gerações.

Nessa linha de raciocínio,

considerada a natureza fundamental, difusa e indisponível desse direito,

justifica-se a transferência do encargo probatório a parte promovida, a quem incumbirá demonstrar, de forma clara, precisa e inequívoca, a inexistência de conduta lesiva ao meio ambiente ou, alternativamente, a regularidade da atividade desenvolvida, mediante a apresentação de documentação comprobatória, como autorização ou licenciamento ambiental válido, tratando-se de redistribuição probatória consentânea com a lógica protetiva do direito ambiental, que privilegia a prevenção e a reparação integral dos danos ecológicos.

Referida orientação encontra amparo na Súmula n.o 618, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”
, reafirmando o entendimento consolidado de que, em litígios envolvendo bens jurídicos de natureza difusa, recai sobre o empreendedor — enquanto detentor das informações técnicas e dos meios de controle da atividade potencialmente poluidora — o dever de comprovar a inocuidade de sua conduta, bem como a ausência de risco ou de efetivo dano ambiental.

A partir dessa premissa, a redistribuição do encargo probatório se harmoniza com o modelo normativo de proteção ambiental, estruturado nos princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador, assegurando, assim, a máxima efetividade da tutela ambiental, considerada a natureza especial e irrenunciável do meio ambiente ecologicamente equilibrado — bem jurídico qualificado como direito fundamental de terceira geração e elemento constitutivo da dignidade da pessoa humana.

Diante disso, verifica-se que a decisão agravada se encontra
devidamente fundamentada
, porquanto
não se limitou à mera transcrição do enunciado sumular
, tendo justificado a inversão do ônus da prova com base
na narrativa fática deduzida na exordial
e
nos elementos indiciários constantes dos autos
, notadamente
o auto de infração ambiental lavrado
, o qual
confere verossimilhança às alegações de degradação apresentadas
. Ademais, a medida encontra respaldo
nos próprios argumentos deduzidos pela parte promovida, ora agravante
, os quais versam sobre
fatos impeditivos ou extintivos do direito invocado
, circunstância que
atrai a incidência da regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, impondo-lhe, por consequência,
o respectivo encargo probatório
.

Ressalte-se, por oportuno, que não se exige da parte promovida a demonstração da inexistência absoluta do fato constitutivo, mas, sim, a apresentação de elementos probatórios idôneos e suficientes para infirmar a presunção de responsabilidade decorrente da prática de ilícito ambiental. Tal encargo pode ser satisfeito, exemplificativamente, mediante a comprovação da regularidade da atividade exploratória desenvolvida ou da inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e o dano ambiental alegado.

De igual modo,
não prospera a alegação de hipossuficiência da parte agravante
, porquanto, embora se trate de pessoa física,
não há nos autos qualquer elemento que evidencie limitação técnica, informacional ou econômica
apta a inviabilizar o cumprimento do encargo probatório que lhe foi legitimamente atribuído.

Nessa perspectiva, a inversão do ônus da prova, tal como determinada, não configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco importa em privilégio indevido à parte promovente, evidenciando-se, ao contrário, como mecanismo processual legítimo e proporcional, voltado à adequada redistribuição do ônus da prova em matéria de tutela ambiental, cuja relevância constitucional exige medidas eficazes desde o nascedouro da demanda.

Desse modo, — demonstrada a regularidade da redistribuição probatória e afastadas as alegações de vício ou prejuízo processual —, revela-se insustentável a pretensão recursal deduzida, motivo pelo qual inexistindo fundamento jurídico que justifique o acolhimento do presente agravo interno, impõe-se a manutenção dos entendimentos exarados na decisão agravada, os quais foram devidamente fundamentados e encontram-se em estrita conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025